Tribunal: TJDFT
Processo: 0700832-89.2020.8.07.0011
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700832-89.2020.8.07.0011 RECORRENTES: J C PEIXOTO POLPAS DE FRUTAS - ME, JORCELINO CARVALHO PEIXOTO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MONITÓRIA. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. CAPITAL DE GIRO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. ADSTRIÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO DE 12% (DOZE POR CENTO) AO ANO. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. INAPLICÁVEL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. SUCUMBÊNCIA. 1. Demonstrado que as taxas empregadas nos relatórios de atualização do numerário devido guardam similitude com aquelas constantes da cédula de crédito bancário, afigura-se prescindível a produção de prova pericial invocada pelo devedor. 2. A sentença deve limitar-se ao pedido, tendo em vista a vinculação do Julgador ao alcance estabelecido pela lide (partes, causa de pedir e pedido), observando, desse modo, o princípio da congruência ou da adstrição. 3. A cobrança dos juros remuneratórios, em si, não é ilegal e, em regra, o Judiciário tem entendido que aqueles pactuados, mesmo acima de 12% (doze por cento) ao ano, não são abusivos. 4. A utilização da taxa média de mercado como balizador para todas as operações de crédito determinaria um tabelamento de preços em detrimento da livre concorrência, extremamente saudável ao consumidor, pois se existe uma taxa média é porque algumas instituições cobram taxas superiores e outras inferiores, permitindo ao consumidor a melhor escolha. 5. Se as disposições contratuais apresentadas nos autos pela parte autora não revelam o expresso ajuste sobre a comissão de permanência, então não há como ter por imprópria a fixação de outros parâmetros na sentença recorrida, que terminou por afastar a utilização dessa espécie de encargo moratório. 6. Quando ambos os litigantes perdem, os ônus de sucumbência devem ser distribuídos de forma proporcional, nos termos do caput do artigo 86 do Código de Processo Civil. 7. Recursos não providos. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 371, sob o fundamento de que a decisão recorrida veio desnuda de fundamentação, “na medida em que deixou de indicar as razões da formação do seu conhecimento”; c) artigos 355, inciso I, 369 e 370, argumentando que formularam pedido expresso de produção de provas, que, porém, não foi apreciada pelos julgadores, razão pela qual alega que tiveram cerceado o seu direito de defesa e, ao final, a pretensão foi julgada improcedente sob o argumento de falta de provas; d) artigos 141 e 492, porquanto a decisão colegiada, “ao afastar a comissão de permanência, sem acatar a necessária redução dos juros remuneratórios, referendou a cobrança, pelo Banco, de dívida superior à que ele próprio buscava em sua inicial”. O recorrido, em contrarrazões, pede que todas as publicações a si relativas sejam feitas em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, inscrito na OAB/MG no 77.167 e OAB/DF 37.808 (ID 35607370 - Pág. 12) II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021). Melhor sorte não colhe o apelo em relação ao alegado malferimento aos artigos 141, 355, inciso I, 369 e 370, 371 e 492, todos do CPC, uma vez que a conclusão colegiada veio à lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: (...) admite-se o julgamento antecipado da lide, na forma prevista no artigo 355, I, do Código de Processo Civil, caso a dilação probatória requerida se mostre inútil à solução do litígio. Ademais, não se exige que a prova documental necessária ao ajuizamento de ação monitória seja certa, desde que, ante sua verossimilhança, convença o julgador da veracidade da pretensão assentada na inicial. Registre-se, ainda, que as taxas empregadas no demonstrativo de atualização do numerário devido (ID 26965966) guardam similitude com aquelas constantes no contrato – BB Giro Empresa de ID 26965964, afigurando-se prescindível o elastério probatório invocado pelos devedores (...) A respeito da alegação de violação ao princípio da adstrição trazida pelos requeridos, tenho que, também, não assiste razão aos recorrentes. Com efeito, a r. sentença ao excluir a comissão de permanência por não haver previsão contratual e substituir pelos encargos pactuados nada mais fez que aplicar o contrato firmado entre os litigantes em observância ao pedido constante nos embargos monitórios no item C” (ID 30677377). Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029